Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-88.2024.8.11.0036
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000502-88.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOCIR FRANCISCO COUSSEAU - CPF: 628.021.279-34 (APELANTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE USO ANTROPIZADO DO SOLO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ÁREA EXTERNA À RESERVA LEGAL. CADASTRO AMBIENTAL RURAL REGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação civil interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o proprietário rural à recuperação ambiental de área desmatada e à abstenção de novos desmatamentos sem autorização, em razão de supressão a corte raso de 14,0201 hectares de formações nativas na Fazenda Santa Lúcia, em Guiratinga/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a classificação da área como de Uso Antropizado do Solo (AUAS) legitima sua exploração econômica sem necessidade de recuperação ambiental; e (ii) se o Cadastro Ambiental Rural (CAR) regular e validado afasta a obrigação de recompor a área degradada.

III. Razões de decidir

3. A supressão vegetal ocorreu em área classificada como AUAS, externa à Reserva Legal, sendo juridicamente passível de exploração econômica mediante prévia autorização do órgão ambiental competente.

4. O Cadastro Ambiental Rural encontra-se regular, ativo e validado, sem pendências ambientais, apresentando excedente de Reserva Legal, prescindindo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

5. A imposição de Plano de Recuperação de Área Degradada mostra-se desproporcional quando a intervenção ocorre em área passível de uso alternativo do solo, sendo suficiente a manutenção da obrigação de não fazer.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Civil provido.

Tese de julgamento:

"1. A classificação da área como de Uso Antropizado do Solo (AUAS), quando externa à Reserva Legal e com CAR regular, afasta a obrigação de recuperação ambiental, sem prejuízo da necessidade de prévia autorização para novos desmatamentos. 2. A manutenção da obrigação de não fazer constitui medida suficiente e proporcional para a proteção ambiental em áreas de uso alternativo do solo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 12.651/2012, art. 3o, VI; Decreto Estadual no 1.199/2021, art. 2o, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de apelação civil interposto por
CLEOCIR FRANCISCO COUSSEAU
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000502- 88.2024.8.11.0036 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos entabulados na inicial para ‘
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.
CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.
DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.’

Inicialmente, impende ressaltar que restam devidamente preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, a tempestividade, a regularidade formal e o devido preparo, bem como os pressupostos intrínsecos, entre eles o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a inexistência de qualquer fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Assim, configuradas tais exigências, impõe-se o reconhecimento da admissibilidade do recurso e a consequente análise de suas pretensões

A ação teve origem no Inquérito Civil n. 000285-096/2024, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais, desmatamento a corte raso de 14,0201 hectares de formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, na propriedade rural, denominada “Fazenda Santa Lúcia”, zona rural no município de Guiratinga/MT, conforme expresso no Auto De Infração n. 0829000823, o Termo De Embargo n. 0829000923, o Relatório Técnico De Inspeção n. 4476/2023/DUDRONDON/SEMA/MT.

O Magistrado de origem concedeu tutela de urgência determinando que o réu se abstivesse de realizar novos desmatamentos e apresentasse um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Posteriormente, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à recuperação ambiental mediante reflorestamento ou pagamento de multa pecuniária.

Ao final, o Ministério Público Estadual postulou a decretação da
revelia
, a condenação da parte Requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais. [...]”

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que, "
não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
( AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a classificação da área objeto da presente controvérsia como Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS), postulando, por conseguinte, sua aptidão à exploração econômica. Aduz, outrossim, que o Cadastro Ambiental Rural (CAR) apresentado nos autos constitui prova inequívoca da inexistência de passivo ambiental, circunstância que, em seu entender, afastaria a obrigação de recuperar a área degradada.

Impende consignar que o ordenamento jurídico-ambiental pátrio, em sua complexa tessitura normativa, estabelece critérios rigorosos para o manejo de áreas degradadas, em perfeita consonância com o mandamento constitucional insculpido no artigo 225 da Carta Magna, que eleva a proteção ao meio ambiente ao status de dever fundamental do Estado e da coletividade.

Nessa perspectiva, a Lei no 12.651/2012, que institui o novel Código Florestal, preconiza, como imperativo categórico, a recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (ARL) que tenham sofrido degradação, obstando, de maneira peremptória, a perpetuação de atividades econômicas nestas áreas sem a devida regularização ambiental.

Com efeito, o supracitado diploma legal, em seu artigo 3o, inciso VI, delineia, com precisão cartesiana, o conceito de "uso alternativo do solo", configurando-o como a
substituição de cobertura vegetal nativa por outras coberturas decorrentes da ação antrópica, notadamente as atividades agropecuárias
.

Imperioso salientar, contudo, que tal utilização encontra-se inexoravelmente condicionada à observância dos limites legais e dos princípios basilares da sustentabilidade, impondo ao proprietário ou possuidor a adoção de medidas conservacionistas e regenerativas do patrimônio ambiental.

No âmbito estadual, o Decreto no 1.199/2021, do Estado de Mato Grosso, traz a definição de Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS), dispondo:

“Art. 2o Para os efeitos deste decreto, entende-se por:

[...]

XXI - Área de Uso Antropizado do Solo (AUAS): caracterizada pelas áreas de uso antropizado do solo, áreas degradadas e áreas alteradas, com ou sem autorização do órgão ambiental.”

Não obstante a definição supra, o mencionado decreto não possui o condão de eximir o responsável pela AUAS da imperiosa necessidade de obtenção de autorização específica para a continuidade da exploração econômica, tampouco da obrigação de promover a recuperação ambiental quando não observados os limites mínimos de proteção ambiental estabelecidos no ordenamento jurídico vigente.

In casu
, restou cabalmente demonstrado que o apelante perpetrou desmatamento a corte raso de 14,0201 hectares de formações nativas, em área externa à reserva legal, desprovido da imprescindível autorização da autoridade competente, no imóvel rural denominado "Fazenda Santa Lúcia", situado na zona rural do município de Guiratinga/MT.

A intervenção deletéria ao meio ambiente, ocorrida no decorrer do ano de 2023, deu-se à margem da necessária autorização do órgão ambiental competente, consoante evidenciado no Auto de Infração no 0829000823 e no Termo de Embargo/Interdição no 0829000923, ambos lavrados em 26/07/2023, bem como no Relatório Técnico De Inspeção n. 4476/2023/DUDRONDON/SEMA/MT (Id. 251061734).

Infere-se do relatório de inspeção que o requerido compareceu à 2a Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (CIPMPA) na data de 24 de julho de 2023, ocasião em que relatou a ocorrência de uma queimada, justificando, assim, a limpeza de determinadas áreas. Informou, ainda, que aproveitou o estado resultante dessa limpeza para disseminar sementes exóticas de "capim", com o intuito de ampliar sua área de pastagem (id. 251061733, fl. 20).

Os documentos carreados aos autos indicam, de forma inequívoca, que o desmatamento não incidiu sobre APP ou ARL, mas sobre área vetorizada como AUAS, conforme demonstrado no quadro de identificação de áreas do CAR-MT256260/2024 (Id. 251062161).

Depreende-se que o CAR-MT256260/2024 foi submetido à análise do órgão ambiental estadual e validado, prescindindo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). O relatório técnico evidencia que a Reserva Legal da propriedade encontra-se devidamente delimitada e em conformidade com os percentuais mínimos exigidos pela legislação de regência.

A inexistência de passivo ambiental foi, inclusive, corroborada pelo Parquet estadual, que reconheceu a regularidade do CAR, asseverando seu status ativo e validado, sem quaisquer pendências ambientais, apresentando, ainda, excedente de ARL.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua profícua jurisprudência, tem estabelecido tricotomia quanto aos danos ambientais, considerada sua dimensão temporal: (i) o dano em si, passível de reparação preferencial mediante restauração do ambiente ao status quo ante; (ii) o dano residual (permanente, definitivo, perene), que se perpetua no tempo mesmo após os esforços de recuperação in natura, via de regra indenizável; e (iii) o dano intercorrente (interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que se materializa entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, independentemente da existência de dano residual (STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).

Diante da constatação da degradação ambiental, impõe-se a reparação integral do dano, tanto daquele já experimentado quanto dos que são certos de existirem até o momento da reparação integral.

Todavia, no caso sub examine, a manutenção da condenação na obrigação de fazer, consistente na recomposição do dano ambiental, apresenta-se desarrazoada e desproporcional, notadamente porque a supressão da vegetação ocorreu em área situada fora dos limites da reserva legal, classificada como Área de Uso Alternativo do Solo (AUAS), espaço este juridicamente passível de exploração econômica,
desde que em rigorosa observância aos ditames normativos pertinentes e mediante prévia anuência do órgão ambiental competente.

Assim, a imposição de obrigação de não fazer, consubstanciada na vedação à prática de novos desmatamentos sem a devida autorização legal, revela-se providência mais consentânea com a principiologia que orienta a tutela do meio ambiente, configurando-se, ademais, medida preventiva dotada de superior eficácia e razoabilidade no contexto da presente controvérsia.

A exigência de PRADA,
in casu
, viola o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto impõe ônus manifestamente excessivo ao administrado, sem correspondente necessidade de reparação ambiental.

À luz dessas premissas fundamentais, inexistindo obrigação de restaurar o meio ambiente degradado, seja in natura, seja pecuniariamente, a condenação à obrigação de fazer revela-se desprovida de substrato jurídico, tanto na modalidade intercorrente quanto na modalidade residual.

Portanto,

nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 257399169), impõe-se o provimento do recurso de apelação, a fim de afastar a imposição da obrigação de recuperação da área supostamente degradada, bem como a exigência de comprovação da validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR), em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida, exclusivamente no que tange à exclusão da obrigação de recuperar a área degradada.

Contudo, mantenho a condenação referente a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de desmatar área de floresta sem prévia autorização
ou licença do órgão ambiental competente.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de apelação civil
interposto por
CLEOCIR FRANCISCO COUSSEAU
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 1000502- 88.2024.8.11.0036 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos entabulados na inicial para ‘
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.
CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.
DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.’

A ação teve origem no Inquérito Civil n.

000285-096/2024, instaurado para apurar a ocorrência de danos ambientais, desmatamento a corte raso de 14,0201 hectares de formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente, na propriedade rural, denominada “Fazenda Santa Lúcia”, zona rural no município de Guiratinga/MT, conforme expresso no Auto De Infração n. 0829000823, o Termo De Embargo n. 0829000923, o Relatório Técnico De Inspeção n. 4476/2023/DUDRONDON/SEMA/MT.

O Magistrado de origem concedeu tutela de urgência determinando que o réu se abstivesse de realizar novos desmatamentos e apresentasse um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). Posteriormente, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o réu à recuperação ambiental mediante reflorestamento ou pagamento de multa pecuniária.

Ao final, o Ministério Público Estadual postulou a decretação da
revelia
, a condenação da parte Requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
que a parte requerida se abstenha de desmatar área de floresta ou vegetação nativa no imóvel rural descrito na inicial, sem prévia autorização ou licença do órgão ambiental competente.

CONFIRMO
a medida liminar, por seus próprios fundamentos.

DETERMINO
, ainda, que a parte requerida recomponha o meio ambiente degradado através de reflorestamento, mediante apresentação, em cumprimento de sentença, plano de recuperação de área degradada (PRAD) junto ao órgão competente, podendo-se realizar a conversão da obrigação fixada em multa pecuniária.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais. [...]”

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que, "
não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
( AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Depreende-se do
Relatório Técnico De Inspeção n. 4476/2023/DUDRONDON/SEMA/MT, que, de fato, o Apelante não possuía, ao tempo dos fatos, qualquer documento que o autorizasse a promover o desmatamento da área, bem como que a área não está cadastrada junto à SEMA.

Não obstante o Apelante, devidamente citado, não tenha apresentado contestação, infere-se do relatório de inspeção que o requerido compareceu à 2a Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental (CIPMPA) na data de 24 de julho de 2023, ocasião em que relatou a ocorrência de uma queimada, justificando, assim, a limpeza de determinadas áreas. Informou, ainda, que aproveitou o estado resultante dessa limpeza para disseminar sementes exóticas de "capim", com o intuito de ampliar sua área de pastagem (id. 251061733, fl. 20).

Demonstrada a ocorrência do dano ambiental e o nexo de causalidade com a atividade desenvolvida na área (pecuária extensiva),
necessária a responsabilidade objetiva do seu causador
, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL A QUO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado por danos ambientais, em razão de conduta omissiva do ente público, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício, que se firmou no sentido de que "A legitimidade por dano ambiental alcança, imediatamente, aquele que, por ação ou omissão, causou ou permitiu que fosse causado dano ao patrimônio ambiental. Essa responsabilidade de quem assim procede se define da maneira mais objetiva possível, mediante a simples resposta à pergunta quem causou, quem provocou ou quem permitiu que o dano ocorresse" (
AgRg no AREsp 796.146/SP
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/8/2017).

2. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1205174/PR
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Não obstante o alegado pelo Apelante, entendo que as obrigações impostas na sentença recorrida, quanto à regularização e recuperação da área degradada devem ser mantidas.

O Apelante, suscita a necessidade de a área ser convertida para área de uso antropizado do solo, no entanto, o órgão competente para essa conversão é SEMA, com a aprovação do CAR, além de que
não houve comprovação documental
de que a área, objeto da demanda,
tratava-se de área consolidada
, o que, por si só, retira todo o argumento quanto à aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal.

Em que pese tenha sido alegado o reconhecimento da inconstitucionalidade, por esta Corte, da aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal como subterfúgio para a isenção da responsabilidade para a reparação do dano ambiental, o Supremo Tribunal Federal, por meio das ADIN’S 4.901, 4.902 e 4.903 e ADC n. 42 que, dentre outras normas, reconheceu a sua constitucionalidade.

Todavia, a inaplicabilidade, no caso em comento, decorre da
ausência de prova de que a área apontada como degradada fosse, efetivamente, consolidada, em 22 de julho de 2.008
.

Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL RURAL COM ATÉ 04 MÓDULOS FISCAIS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO ART. 67
CÓDIGO FLORESTAL
(LEI No
12.651
/2012). AVERBAÇÃO. RESERVA LEGAL. CAR. MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO. A obrigação de manutenção de área de reserva legal nos imóveis rurais presente no antigo
Código Florestal
(Lei no
4.771
/65 - art.
16
) foi mantida no novo (Lei no
12.651
/12), subsistindo, igualmente, a necessidade de seu registro, que agora deverá obrigatoriamente constar no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O
Código Florestal
não dispensou a
constituição
de reserva legal no art. 67, por ter o imóvel rural menos de 04 módulos fiscais. Apenas, permitiu que esses imóveis pudessem ter uma área de reserva legal inferior ao disposto no art. 12 desse Código, desde que comprovada sua situação até julho de 2008.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0261.14.004389-2/002
,
Relator
(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1a CÂMARA CÍVEL,
julgamento
em 25/06/2019, publicação da sumula em
03
/
07
/
2019
)

Ademais, embora o dano ambiental tenha ocorrido
em área situada fora da reserva legal
, tal circunstância
não
conferia ao Apelante o
direito de proceder ao desmatamento da referida área sem a devida observância das normas pertinentes.

Conforme já anteriormente destacado, o Apelante não logrou êxito em comprovar, de maneira eficaz, o requerimento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), tampouco o correspondente processo de Licenciamento Ambiental, o que
evidencia que, no momento em que ocorreram os fatos, o requerido não dispunha do CAR, da Licença Ambiental Única (LAU) nem de qualquer declaração de limpeza que justificasse sua conduta.

Ademais, o art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA, estabelece a necessidade de que seja protocolada perante o órgão ambiental,
Declaração de Limpeza, antes do início da atividade
, para fins de monitoramento e eventual fiscalização, com a apresentação dos seguintes documentos:

Art. 3o Em casos de limpeza de área de que trata o artigo 1o, é obrigatório que o proprietário/possuidor do imóvel rural protocole Declaração de Limpeza, antes do início da atividade, no endereço eletrônico da SEMA (

www.sema.mt.gov.br), para fins de monitoramento e eventual fiscalização, conforme modelo constante do Anexo Único, devendo apresentar os seguintes documentos:

I- laudo elaborado pelo engenheiro responsável, com a ART quitada, contendo a indicação da localização exata do polígono onde será feita a limpeza, acompanhada do arquivo digital (shapefile) desse polígono;

II- imagem de satélite demonstrando que a área objeto da limpeza foi convertida antes de 22 de julho de 2008, no caso das áreas consolidadas;

III- cópia das autorizações de desmatamento emitida pelo órgão ambiental competente, nos casos em que a área a ser limpa não se tratar de área consolidada.

§ 1o O proprietário/possuidor deverá manter no imóvel onde será realizada a limpeza, cópia dos documentos elencados nos incisos deste artigo bem como o protocolo da declaração

Ressalta-se, também, que, o § 2o do art. 3o da Instrução Normativa no 012/2016 da SEMA estabelece, ainda, a possibilidade de
responsabilização em decorrência da ausência de protocolo da declaração de limpeza.

Desta forma, havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 14,0201 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados.

No tocante à
recomposição da área degradada, imprescindível a sua restruturação
, visando reestabelecer o reequilíbrio do bioma atingido.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE APP EM IMÓVEL DE PARTICULARES. RECOMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO.

I - Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou ação contra particulares objetivando, em suma, condená-los à reparação de danos ambientais em Área de Preservação Permanente (APP) abrangida pelo imóvel de propriedade dos réus, consubstanciada por vegetação descaracterizada,conforme constado em vistoria no local, no ano de 2016.

II - A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus a apresentarem, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRADA, contemplando a recuperação da respectiva área, e executa-lo de forma integral nos prazos previstos pelo órgão ambiental.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar, em substituição ao PRADA, que as árvores nativas existentes na APP sejam descontadas da área a ser recuperada e anotação na matrícula do imóvel da área preservável.

IV - A alegação recursal do MPF de violação dos arts. 489, 927, III e 1.022, I, do CPC/2015, não está caracterizada, na medida em que o Tribunal de origem analisou a controvérsia tal qual colocada pelas partes, em decisão devidamente fundamentada, ainda que contrária ao interesse do ora recorrente.

V - A degradação de Área de Preservação Permanente (APP) é fato incontroverso nos autos, e diante das disposições contidas nos arts. 3 e 7o, do Novo Código Florestal, deve ser recuperada pelos réus, nos termos em que postulado na inicial da ação originária. Assim, diante da flagrante degradação de área de APP, a recomposição deve se dar na sua integralidade e, na hipótese dos autos, não permitindo que seja efetuado o desconto pretendido.

VI - Recurso especial provido. ( REsp 1907369/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Todavia, entendo que o
embargo econômico de toda a área demonstra-se desarrazoada.

À partir da concessão das licenças ambientais
e autorizações respectivas,
a utilização da propriedade para o desenvolvimento de suas atividades – sempre observando o equilíbrio ecológico – é medida impositiva, sob pena de se desnaturar a sua função social.

Assim, entendo que, com a apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada e a obtenção, pelo Apelante, da Licença Ambiental Única, haverá a
possibilidade de execução das atividades econômicas por si pleiteadas
, nas áreas em que a licença assim permitir,
sem prejuízo da recuperação das áreas atingidas pelo dano ambiental
que não se enquadrarem em área de preservação permanente ou reserva legal.

Ademais, a própria exploração econômica em área de reserva legal é permitida,
desde que observado o uso econômico de modo sustentável, consoante previsto no art.
3o
, III do
Código Florestal
, por meio de manejo sustentável
.

Por derradeiro, o argumento apresentado pela Apelante, no qual alega a inviabilidade de cumprimento da obrigação de elaborar o PRADA, em razão da não validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR),
revela-se desprovido de fundamento
, uma vez que a própria recorrente juntou aos autos o seu CAR-MT256260/2024, o qual se encontra em status
ativo
.

Destarte, não subsistem óbices ao cumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para afastar a condenação em não exploração econômica da área degradada, condicionando-a, todavia, ao cumprimento do Projeto de Recuperação de Área Degradada e à prévia obtenção das licenças ambientais pertinentes, junto ao órgão ambiental responsável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025